Tribunal: TJES
Processo: 5018292-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018292-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA AMBROSIO DESTEFANI

AGRAVADO: MAXIMILIANO DA SILVA NEVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. COMODATO VERBAL. POSSE INDIRETA DO AUTOR. MORTE DA COMODATÁRIA. TRANSFORMAÇÃO DA POSSE EM PRECÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. FORÇA NOVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. VULNERABILIDADE DA OCUPANTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO PARA AFASTAR O DIREITO POSSESSÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar o autor na posse de imóvel. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, afirmando inexistir prova da posse anterior do agravado e alegando que sua posse seria velha, exercida há décadas. Aduz ainda que o alegado comodato verbal não possui comprovação, bem como invoca a função social da posse e a existência de perigo de dano inverso, diante de sua condição de pessoa idosa, com mobilidade reduzida e baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC; e (ii) estabelecer se a alegada vulnerabilidade social da agravante e o suposto caráter antigo de sua posse impedem o deferimento da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar possessória exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A posse anterior do agravado encontra respaldo em compromisso particular de compra e venda celebrado em 2009, corroborado por prova testemunhal produzida em audiência de justificação, que confirma a aquisição do imóvel e a permanência dos antigos proprietários no local por mera liberalidade.

5. A permanência dos pais da agravante no imóvel caracteriza comodato verbal, situação em que o proprietário mantém a posse indireta do bem, enquanto os ocupantes exercem posse direta precária.

6. Em comodato sem prazo determinado, o esbulho configura-se quando cessada a permissão ou quando ocorre recusa na restituição do bem.

7. Com o falecimento da última comodatária originária em julho de 2023, a permanência da agravante no imóvel deixou de decorrer da liberalidade do proprietário e passou a constituir posse precária, caracterizando esbulho.

8. Como a ação foi ajuizada em maio de 2024, dentro do prazo de ano e dia contado do esbulho, resta configurada a força nova, autorizando a concessão da liminar possessória prevista no art. 562 do CPC.

9. A alegada vulnerabilidade social da agravante, embora mereça consideração, não tem o condão de afastar o direito possessório do agravado, tendo o juízo de origem mitigado os efeitos da medida ao conceder prazo ampliado para desocupação voluntária.

10. A alegada doação realizada em 2021 não serve para afastar a verossimilhança das alegações autorais, pois o imóvel já havia sido alienado a este em 2009, além de apresentar fragilidade probatória diante do reconhecimento de firma apenas após o falecimento da suposta doadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A permanência de ocupantes em imóvel por mera liberalidade do proprietário caracteriza comodato verbal, que confere ao comodante a posse indireta do bem.

2. Em comodato sem prazo determinado, o esbulho configura-se com a cessação da permissão ou a recusa na devolução do bem, convertendo a posse em precária.

3. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC e configurada a força nova, é cabível a concessão de liminar de reintegração de posse.

4. A vulnerabilidade social do ocupante não afasta, por si só, o direito possessório do legítimo possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 5000601-09.2020.8.13.0348, Relª Desª Lílian Maciel, Vigésima Câmara Cível, j. 26.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018292-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA AMBROSIO DESTEFANI

AGRAVADO: MAXIMILIANO DA SILVA NEVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUZIA AMBROSIO DESTEFANI
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo que, nos autos da ação reintegração de posse nº 5000906-27.2024.8.08.0013, ajuizada por
MAXIMILIANO DA SILVA NEVES
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (id. 16702899), a agravante sustenta, em síntese, que não estavam preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior do agravado.

Argumenta que a tese de "comodato verbal" é narrativa desprovida de lastro probatório. Defende que sua posse é velha, pois remonta há décadas, o que afastaria o cabimento da liminar possessória de força nova (art. 562, CPC) e exigiria a demonstração dos requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, os quais também entende ausentes, especialmente o perigo de dano ao agravado, que teria permanecido inerte por 15 anos.

Aduz, ainda, a necessidade de observância da função social da posse e aponta a existência de
periculum in mora
inverso, alegando ser pessoa idosa, com mobilidade reduzida e parcos rendimentos, e que o cumprimento da medida a colocará em situação de rua.

Decisão, id. 16847892, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 16903221, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia a verificar se o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do agravado atendeu aos requisitos legais.

A proteção possessória em sede liminar exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, depreendo que tais elementos restaram satisfatoriamente demonstrados em sede de cognição sumária. A posse anterior do agravado, ainda que indireta, encontra lastro no "Compromisso Particular de Compra e Venda" datado de 30/01/2009, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em audiência de justificação.

As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o agravado adquiriu o imóvel e, por mera liberalidade e vínculos familiares, permitiu que os antigos proprietários (pais da agravante) ali permanecessem residindo.

Tal configuração caracteriza o comodato verbal, instituto em que o proprietário transfere a posse direta conservando para si a posse indireta. Por tal razão, a tese recursal de "posse velha" não prospera.

O marco inicial do esbulho, em situações de comodato sem prazo determinado, ocorre com a extinção do benefício ou a recusa na devolução do bem.

No caso, com o falecimento da última comodatária original, a Sra. Dalila, em julho de 2023, a posse da agravante — que ali residia por extensão da permissão dada aos seus pais — transmudou-se de justa para precária.

Como a ação foi ajuizada em maio de 2024, restou configurada a "força nova" (menos de ano e dia), que autoriza o rito especial do art. 562 do CPC.

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. QUESTÃO DECIDIDA PELO RELATOR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL ACOLHIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO POR PRAZO INDETERMINADO. VALIDADE DA AVENÇA. ESBULHO DOS COMODATÁRIOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMUNICANDO A RESCISÃO. POSSE PRECÁRIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita suscitada em contrarrazões já foi dirimida por decisão monocrática do Relator, confirmada em sede de agravo interno, encontra-se superada a preliminar arguida. Configura parcial inovação recursal quando alguma das matérias ventiladas no recurso de apelação não foi sequer conhecida na origem, sobre a qual, portanto, não houve enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Inexistindo prova de vício na conformação do contrato de comodato e descuidando os réus de desconstituírem as alegações autorais com relação ao descumprimento da avença, deve ser declarada a validade do contrato. Na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar que detinha a posse anterior do bem, sua perda e o esbulho praticado pelo réu.
A existência do contrato de comodato transfere aos comodatários apenas a posse precária da coisa emprestada, motivo pelo qual o esbulho possessório está configurado quando comprovado que o comodante notificou previamente sobre a extinção da avença
. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG; APCV 5000601-09.2020.8.13.0348; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 26/02/2026; DJEMG 26/02/2026)

No que tange aos argumentos sociais e humanitários, destaco que a vulnerabilidade da agravante, embora digna de atenção, não possui o condão de anular o direito possessório do agravado.

O juízo de origem agiu com a devida cautela ao ponderar esses valores e dilatar o prazo para desocupação voluntária, visando mitigar o impacto da medida.

Contudo, a manutenção da agravante no imóvel representaria ônus desproporcional ao legítimo possuidor, especialmente diante dos relatos de que a parte requerida teria a intenção de alienar o bem a terceiros, o que coloca em risco o resultado útil do processo.

Por fim, a mencionada "doação" de 2021 invocada pela agravante não serve para afastar a verossimilhança das alegações autorais uma vez que o imóvel já havia sido alienado a este doze anos antes (2009). Além disso, o reconhecimento de firma desse documento apenas em 2023, após o óbito da doadora, fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)